Tribunal: TJSP
Processo: 2199435-91.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-11
Data de publicação: 2021-07-11

Ementa:
r que permite o reconhecimento de nova sucumbência.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO
(TJSP; Agravo de Instrumento 2199435-91.2018.8.26.0000; Relator (a): Antonio Moliterno; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/07/2021; Data de Registro: 11/07/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário

Relator(a):

Antonio Moliterno

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/07/2021

Data de publicação:

11/07/2021

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução – Irresignação da autarquia manifestada extemporaneamente – Preclusão – Inviabilidade de se reexaminar a questão controvertida.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Fixação de honorários advocatícios sobre o débito referente a período em que se deixou de pagar o benefício devido – Possibilidade – Resistência autárquica ao pagamento de valor suplementar que permite o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução – Irresignação da autarquia manifestada extemporaneamente – Preclusão – Inviabilidade de se reexaminar a questão controvertida.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Fixação de honorários advocatícios sobre o débito referente a período em que se deixou de pagar o benefício devido – Possibilidade – Resistência autárquica ao pagamento de valor suplementar que permite o reconhecimento de nova sucumbência.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO